Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715235-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELOI MEWS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400, apreciou as alegações formuladas na contestação apresentada pelo ora recorrente, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Discorreu, o banco requerido, em sua contestação (ID 7872214) e em resumo, acerca a) da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação; c) da não incidência do CDC; d) da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e) da necessidade de realização de perícia contábil; f) do termo inicial para incidência de juros; g) da fixação de honorários advocatícios; e h) da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança. O autor se manifestou em réplica (ID 74656732). Passo a decidir a) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e b) da incompetência do Juízo para processar a liquidação Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o Banco Central, pois, conforme se verifica do título que se pretende liquidar, o polo passivo da ação civil pública não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil, em seu art. 275: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desse modo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, aplicáveis ao caso a Súmula no 508 do STF e a Súmula no 42 do STJ, que preveem a competência da justiça estadual. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: (...) c) Da não incidência do CDC Sem razão, o banco requerido, novamente, neste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis ‘Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC’. d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover quanto ao alegado, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos de modo que o requerido trouxesse os extratos das operações objeto da lide, sendo, que com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. e) Da necessidade de realização de perícia contábil Considerando a divergência das partes quanto ao valor da dívida, os cálculos deverão ser feitos por meio de perícia. f) Do termo inicial para incidência de juros Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. g) Da fixação de honorários advocatícios As questões relativas à fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença somente serão decididas após a apuração da dívida nestes autos. h) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança Ao contrário do afirmado pelo requerido, a presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas, sim, de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Não obstante, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco requerido, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, até mesmo porque ‘as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados’. Desse modo, não há como acolher a tese do requerido de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872,in verbis: (...) À luz do exposto, e considerando as manifestações de IDs no 121484976 e 121302764, considerando a complexidade dos cálculos a serem efetuados para apuração da dívida, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o Dr. LUIZ CARLOS DIAS, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Fica o perito advertido, ainda, que, em virtude da complexidade dos cálculos a serem elaborados, poderá ser intimado, por ocasião do início da fase de cumprimento de sentença, para proceder à mera atualização do eventual valor homologado pelo Juízo, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC. Ressalto ao autor que cabe ao perito dizer se os documentos juntados pelo banco são ou não suficientes para a realização da perícia, motivo pelo qual indefiro a aplicação de qualquer multa, como requerido em sede de réplica à contestação”. O agravante sustenta que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual deve ser deferido o chamamento ao processo dos dois primeiros entes referidos, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, para que integrem o polo passivo do feito, sob pena de extinção do feito com fundamento no art. 114, do CPC. Aduz que os contratos celebrados fora da área de abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região não são beneficiados pela sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em virtude do preceito do art. 16, da Lei n.o 7.347/85. Sustenta que, no Recurso Extraordinário n.o 612.043/PR, com repercussão geral reconhecida, foi reafirmada a constitucionalidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta. Alega que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90. Argumenta que tem o direito de ver seus créditos corrigidos por esse mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%). Assevera que “não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Registra que os juros de mora devem ser contados da data da citação na liquidação/cumprimento provisório de sentença ou, caso assim não se entenda, que sejam calculados a partir da citação na ação civil pública originária. Defende que, em virtude de o processo inaugurado pela Ação Civil Pública ter tramitado perante a Justiça Federal, deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho de ID n.o 35337600, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso no tocante aos seguintes temas: a) limitação dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400 aos limites geográficos do TRF da 1a Região; b) aplicação do índice de 84,32%, no mês de abril de 1990, à correção monetária dos valores da cédula de crédito rural; c) utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Intimado, o recorrente apesentou justificativas por meio da petição de ID no 35561720, reiterando, quanto aos pontos referidos, os fundamentos das razões do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, o presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento quanto às seguintes questões: a) limitação dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400 aos limites geográficos do TRF da 1a Região; b) aplicação do índice de 84,32%, no mês de abril de 1990, à correção monetária dos valores da cédula de crédito rural; c) utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Isso porque, tais questões não foram veiculadas na contestação à liquidação de sentença, tampouco debatidas pela decisão agravada, de modo que seu conhecimento, no presente momento, implicaria supressão de instância. Quanto ao restante, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo com os parâmetros fixados na decisão ora agravada, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No tocante à alegação de que existe litisconsórcio passivo necessário entre União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. A alegação de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença confronta, em princípio, com entendimento pacificado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), segundo o qual o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação na fase de conhecimento do processo instaurado por ação civil pública. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 13:02:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator